Tribunal: CARF
Processo: 19647.021208/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.021208/2008-51
ACÓRDÃO
2301-011.618 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS (INCORPORADORA DE COMPANHIA MULLER
DE BEBIDAS NORDESTE)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material cometido no
Acórdão no 2301-010.009, julgado em 10/11/2022, nos termos da fundamentação.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.618 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021208/2008-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2301-010.009, julgado em 10/11/2022 (fls. 461 e ss), com fundamento em omissões e erros
constatados, minudentemente analisados no despacho de admissibilidade. Confira-se:
a) omissão quanto ao dever de motivação e a aplicação do art. 156, I do CTN;
(...)
b) Erro material no acórdão embargado (período de apuração)
O embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão em
relação ao período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando com os demais documentos
do processo, verifica-se que assiste razão à embargante.
Assim, deve ser revisto o acórdão embargado para correção do erro material
acima descrito.

Em despacho prolatado em 27/06/2023, os embargos de declaração foram
parcialmente admitidos, reconhecendo o erro apontado no supracitado item “b”.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF,
verbis:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.618 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021208/2008-51
3
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Tendo sido parcialmente admitidos os embargos, nos termos do despacho
proferido, procedo à análise da matéria cabível.

b) Erro material no acórdão embargado (período de apuração)

O contribuinte alega a existência de erro material no acórdão, a ver:
O embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão em
relação ao período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando com os demais documentos
do processo, verifica-se que assiste razão à embargante.
Assim, deve ser revisto o acórdão embargado para correção do erro material
acima descrito.
Constato que, de fato, houve os alegados erros materiais no acórdão embargado,
que merecem ser corrigidos, nos termos das partes destacadas (em negrito e sublinhado).

Conclusão

Diante de todo o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar o erro material cometido no Acórdão no 2301-010.009, julgado em
10/11/2022, nos termos da fundamentação.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 673
DF CARF MF
Original